Tribunal: TJES
Processo: 0004074-11.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004074-11.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA APARECIDA DA SILVA

APELADO: JAIR EDSON XAVIER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ALEGADO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência”, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse dos lotes n. 24 e 25 e revogou a liminar concedida, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da cobrança por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício da posse sobre os lotes n. 24 e 25, objeto do litígio; (ii) determinar se houve esbulho possessório praticado pelo requerido, conforme alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse alegada pela autora não se encontra devidamente comprovada nos autos, já que os documentos apresentados (contratos de compra e venda e registros fotográficos) não são suficientes para demonstrar o exercício efetivo da posse sobre os lotes.

4. O ofício da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos de Guarapari confirma a inexistência de registros do loteamento “Chácaras Polleschi”, onde estariam localizados os lotes da autora, dificultando a delimitação precisa dos terrenos e enfraquecendo a alegação de esbulho.

5. O requerido, por sua vez, apresentou documentação robusta, incluindo escritura pública, comprovantes de pagamento de IPTU e plantas do loteamento "Lagoa Vermelha II", demonstrando a regularidade de sua propriedade e a inexistência de invasão dos lotes da autora.

6. A prova testemunhal produzida, em especial o depoimento da testemunha do réu, indicou que a alteração da cerca teria sido promovida pela própria autora, que teria adentrado em área que não lhe pertence, corroborando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera titularidade dominial, sem a comprovação do exercício da posse, não confere ao autor direito à reintegração em ação possessória.

2. A ausência de delimitação clara e de comprovação da posse impede a caracterização do esbulho possessório.

3. A regularidade documental da propriedade apresentada pelo réu, no caso concreto, afasta a alegação de invasão do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 035130204700, rel. subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª C. Cível, j. 11/06/2019; TJPR, Apelação Cível n. 0000409-15.2016.8.16.0124, relª. Denise Kruger Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 25/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência” ajuizada em face de
JAIR EDSON XAVIER
, julgou improcedente o pleito autoral e revogou a liminar deferida às fls. 154-156. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspendeu a cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais,
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
aduz, em síntese, que:
(i)
“sempre cuidou de seu imóvel e fez um “caminho” de pneus para facilitar a descida e o acesso à parte baixa do lote”;
(ii)
“Surpreendentemente, o apelado deslocou a cerca (que ficava após a trilha de pneus) e a subiu, colocando-a no meio da trilha dos pneus”;
(iii)
“a apelante juntou aos autos diversos documentos que comprovam sua posse sobre os lotes em litígio (parte lateral dos lotes 24 e 25, que confrontam com os lotes do apelado), tais como [Contratos de compra e venda dos lotes, recibos de pagamento, termos de quitação, boletim unificado, registros fotográficos, planta do loteamento]”;
(iv)
“O depoimento da testemunha, Sra. Vânia Rangel Galvão (fls. 109 - página 10, vol. 1, parte 04), ouvida em audiência de justificação, confirmou a posse da autora sobre os lotes, bem como a alteração da cerca promovida pelo apelado e as reiteradas invasões que lhe são atribuídas”;
(v)
“A posse da apelante sobre a parte dos lotes em litígio é anímica e material, conforme demonstram os documentos e as testemunhas acima mencionados, e não foram considerados na sentença”;
(vi)
“Comprovada a posse, a apelante também juntou aos autos diversos documentos que comprovam o esbulho possessório pelo réu, tais como [Fotos que demonstram a alteração da cerca divisória entre os lotes, depoimento da testemunha que presenciou a alteração da cerca e boletim de ocorrência registrado à época dos fatos]”;
(vii)
“O apelado não apresentou qualquer prova que demonstre a aquisição da posse por meios idôneos, reforçando a presunção de que a autora era a legítima possuidora antes do esbulho”;
(viii)
“O documento de aquisição apresentado pelo apelado é datado de 2014, ou seja, 4 anos após a aquisição dos lotes pela apelante”;
(ix)
“a planta do suposto loteamento

juntada pela Prefeitura Municipal de Guarapari é datada de 2016”;
(x)
“Comprovada a posse e o esbulho, a suposta irregularidade do loteamento não impede o reconhecimento da posse da autora, pois esta exerce a posse sobre os lotes há mais de 10 anos, caracterizando a posse ad usucapionem”;
(xi)
“a mera formalização de um loteamento e a sobreposição de uma planta não retira o direito daqueles que eventualmente já residam ou possuam imóveis no local”;
(xii)
“os mesmos motivos que autorizaram a concessão da medida liminar e sua manutenção em diversas oportunidades, são os que agora, em sentença, resguardam os direitos da apelante sobre a parcela dos imóveis em litígio, razão pela qual também impugna expressamente a revogação da medida liminar anteriormente concedida, pois cumpridos os requisitos autorizadores”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos contantes em sua peça incial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas por
JAIR EDSON XAVIER
no ID n. 9189392, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência” ajuizada em face de
JAIR EDSON XAVIER
, julgou improcedente o pleito autoral e revogou a liminar deferida às fls. 154-156. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspendeu a cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem,
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
ajuizou a “Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência” em face de
JAIR EDSON XAVIER
narrando, em suma, que: (1) é possuidora dos lotes n. 22 e 23, desde o ano de 2006, assim como dos lotes n. 24 e 25, desde o ano de 2010, todos da quadra “A”, do Loteamento Chácaras Polleschi, Ilha do Sol, nesta cidade; (2) realizou a edificação de uma casa residencial, 02 (duas) piscinas, plantio de árvores frutíferas e estabeleceu domicílio no local, tendo inclusive iniciada a construção de outra residência; (3) verificou na data de agosto de 2017, que o requerido, o qual possui imóveis lindeiros, quais sejam, os lotes n. 41, 42, 43, 44 e 45, invadiu parte do seu terreno, modificando a cerca limítrofe entre as glebas, perpetrando esbulho possessório em parte do lote n. 24 e parte do lote n. 25; (4) teve o acesso a via pública interrompido pelo réu, cujo início se localiza entre as porções de terras dos lotes n. 23 e 40, o que causou o embaraço ao acesso pleno aos lotes n. 23, 24 e 25.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, (i) a reintegração de posse dos lotes n. 24 e 25; (ii) ordem judicial para que o requerido seja obrigado a desobstruir o acesso aos lotes n. 23 e 40, e desembarace o acesso aos lotes de n. 23, 24 e 25. De forma subsidiária, requereu o deferimento de liminar para que o requerido se abstenha de proceder a qualquer construção ou alteração nos lotes da autora.

Ao final, requereu: i) a condenação do réu no sentido de proceder a desocupação dos lotes de n. 24 e 25, retornando a cerca limítrofe ao local original, sem direito à indenização e com perdimento de todas as benfeitorias e ascensões erguidas sobre o bem; ii) ordem judicial ao réu para que cesse a obstrução ao acesso localizado entre as glebas 23 e 40, desembaraçando o acesso pleno às glebas da autora de n. 23, 24 e 25.

Por meio de decisão acostada às fls. 136-137v, o MM. Juiz de Direito deferiu os pedidos liminares, para: 1) reintegrar a autora na posse dos lotes n. 24 e 25, da quadra “A”, do Loteamento denominado Chácara Polleschi, Ilha do Sol, nesta cidade; 2) determinar que o requerido desobstrua a passagem entre os lotes n. 23 e 40, que impedem o acesso aos lotes n. 23, 24 e 25;e 3) determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer construção ou edificação nos lotes n. 22, 23, 24 e 25.

O réu interpôs agravo de instrumento (fls. 168-170) contra a decisão que deferiu o pedido de liminar, o qual tramitou sob o n. 0001551-89.2019.8.08.0021, distribuído perante esta e. Terceira Câmara Cível, sendo que o eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO não conheceu do recurso, conforme Decisão de fls. 257-258.

Contestação apresentada pelo requerido às fls. 182-187, em que o réu alegou matéria preliminar, e no mérito refutou a tese autoral.

Réplica apresentada à fl. 202.

Petição de reconsideração às fls. 203-207, com documentos de fls.208-251.

Decisão de fl. 253 mantendo a decisão proferida às fls. 136-137v.

Despacho às fls. 263-264v, em que as partes foram intimadas em relação aos pontos controvertidos e às provas que pretendiam produzir, oportunidade na qual o réu foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica.

O demandado se manifestou às fls. 267-272, postulando pela produção de prova oral, pericial e documental, ocasião em que juntou os documentos de fls. 273/-276, enquanto a autora pugnou pelo julgamento da lide e coligiu os documentos de fls. 301-303.

Decisão saneadora às fls. 306-310, em que o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça ao réu; declarou preclusa a oportunidade da autora em produzir outras provas; deferiu a produção de prova oral e envio de ofício ao Município de Guarapari, e indeferiu a prova pericial postulado pelo réu.

Resposta da Municipalidade às fls. 322-326.

Em audiência foi deferido o depoimento pessoal da autora e redesignado o ato (fl. 330).

Na audiência de instrução foi produzida a prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal da autora, e na oitiva de 01 (uma) testemunha arrolada pelo réu, qual seja, Cid Lima Cunha (fl. 335v), oportunidade na qual as partes declararam estar satisfeitas com as provas já produzidas nos autos (fl. 335).

Alegações finais prestadas pela autora às fls. 337-342 e o réu deixou o prazo para as derradeiras razões decorrer
in albis
.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, nos seguintes termos:

Como de corriqueiro saber, tratando a presente de ação tipicamente possessória, a procedência do pedido está vinculada à comprovação da posse pelo requerente e da(o) turbação/esbulho praticado pelo requerido.

Nesse contexto, os arts. 1.210 do Código Civil e 560 (e seguintes) do Código de Processo Civil enumeram os elementos que devem ser evidenciados pelos postulantes do pedido possessório.

Segundo a dicção dos referidos dispositivos de lei, tem o possuidor o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de esbulho desde que comprove a sua posse, o ato esbulhatório praticado e a perda da posse, a teor do que prescrevem os arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil.

A posse deve, então, ser provada, uma vez que não se pode reintegrar na posse pessoa que nunca a deteve. Deve ser provado, de igual modo, o esbulho possessório.

Assentadas essas premissas, verifica-se que pretende a requerente a reintegração de posse dos lotes n. 24 e 25 do Loteamento Chácaras Polleschi, Ilha do Sol, nesta cidade, bem como ordem judicial para que o réu desobstrua a passagem entre os lotes n. 23 e 40, localizados no mesmo loteamento.

Com o intuito de comprovar sua posse, a requerente juntou: i) contratos de compra e venda das referidas chácaras, os quais foram celebrados com a Imobiliária Santa Inês LTDA. (fls. 21/27); ii) recibos de pagamento e termos de quitação (fls. 29/60); iii) boletim unificado (fls. 62/63); iv) registros fotográficos com intuito de comprovar a localização e alteração da cerca (fls. 65/67), inclusive em audiência de justificação; v) planta do loteamento (fl. 69).

O requerido, a seu tempo, afirma que seu imóvel encontra-se localizado no Loteamento Lagoa Vermelha II, o qual é regularizado pelo Município, sendo que a autora possui terras em loteamento clandestino, cuja área se sobrepõe em locais aprovados pelo Poder Público. Segue aduzindo que inexiste esbulho, e que a posse da autora é velha, pois ajuizou demanda anterior n. 0021489-17.2012.8.08.0021 contra ele, a qual foi extinta por abandono.

O demandado acostou: i) escritura pública de aquisição do imóvel (fls. 210/239); ii) comprovante de pagamento de IPTU (fls. 240/244); iii) plantas do loteamento (fls. 246/251); iv) registros fotográficos em audiência de justificação.

No caso em apreço
,
o ônus da prova cabe à demandante, competindo-lhe comprovar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Neste trilhar comparece, inclusive, a jurisprudência sedimentada no âmbito do ETJES:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. (...). 1.
Na forma ditada pelo art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu
. 2. (...) (TJES, Apelação Cível n. 035130204700, rel. subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª C. Cível, j. 11/06/2019, DJES 17/06/2019).

Importante constar que nesta demanda discute-se o direito de posse de parte dos lotes de n. 23, 24, 25 e 26, no que se refere as suas linhas divisórias, uma vez que a requerente alega que o réu modificou o local da cerca adentrando em sua posse e impossibilitando que ela tenha acesso aos terrenos de n. 23, 24 e 25.

Infere-se dos autos que a requerente juntou com a inicial documentos consubstanciados em títulos dominiais, registros fotográficos, e planta da área que impossibilitam atestar os limites de cada gleba de terras.

Conforme ofício respondido pela Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos de Guarapari, o referido órgão restou impossibilitado de responder sobre a localização dos lotes de n. 23, 24, 25 e 26, da quadra “A”, com suas atuais confrontações, o polígono que encerra, indicação dos ângulos internos, medidas perimetrais, área de superfície e ponto de referência com amarração no ponto de intersecção das vias oficiais mais próximas, pois o Loteamento Chácaras Polleschi, Ilha do Sol
inexiste
neste Município. Na mesma ocasião, referida Secretaria apontou que pode ser o caso de trata-se do Loteamento Lagoa Vermelha I ou Lagoa Vermelha II (fls. 322/326).

Outrossim, a demandante não acostou ao feito nenhuma prova da posse sobre o referido bem, uma vez que os depoimentos da testemunha e da informante ouvidas em audiência de justificação em data de 20/08/2018, a meu ver, em certa medida, mostraram-se imprecisos e vacilantes de modo que não abriga a tese autoral.

A demandante, em depoimento pessoal, alegou a impossibilidade de pagamento de IPTU sobre a gleba de terras em litígio, devido a situação irregular das chácaras, contudo, conforme se observa dos documentos juntados pelo réu, este realiza o pagamento do IPTU, estando sua área de terras registrada na Prefeitura Municipal em seu nome, pois localizado em loteamento regular (comprovantes de fls. 240/244).

Insta registrar que mesmo tendo a demandante comprovado que detém o título dominial, trata-se de ação de reintegração de posse, na qual não cabe a análise do justo título, mas sim, se em algum momento o demandante exerceu a posse sobre o bem.

No mesmo diapasão, restando comprovada a posse sobre os terrenos, necessários se faz a comprovação do alegado esbulho decorrente da modificação da cerca que alterou a linha divisória entre os lotes e impediu o acesso da autora a parte do imóvel descrito na inicial.

In casu
, a requerente não comprovou com base na planta do loteamento, o esbulho praticado pelo réu, pois as provas (documental e oral) se apresentaram insuficientes para demonstrar a alegada invasão, até porque a área de terras da requerente localiza-se em loteamento irregular.

Desta forma, não restou provado pela autora que o réu invadiu os lotes, ainda que ela tenha adquirido as glebas em data anterior, pois a testemunha arrolada pelo requerido, sendo ele, Cid Lima Cunha, afirmou que a autora adentrou em parte de área que não lhe pertence, sendo ela a invasora.

No mais, a gleba da demandante não tem matrícula, escritura pública, e nenhuma regularização que possa - no bojo da possessória - atestar que os marcos divisórios foram alterados pelo demandado, pois suas terras estão em loteamento clandestino. Os terrenos do réu se referem ao Loteamento “Lagoa Vermelha II”, conforme escritura de fls. 210/239, o qual possui registro junto à Municipalidade e apresenta-se regularizado (vide planta de fl. 325 enviada pela Secretaria Municipal).

Logo, não restou provado o exercício possessório da demandante sobre os lotes em litígio, sua devida localização e dito esbulho praticado pelo réu.

Dessa forma, entendo, com base nas provas constantes dos autos, que a pretensão definitiva ora deduzida pela requerente não está em condições de ser acolhida.

Lado outro, o requerido além de título dominial (fls. 210/239) juntou comprovante de pagamento de IPTU (fls. 240/245), e produziu prova testemunhal robusta de que a autora alterou os marcos divisórios originais constantes em seu contrato.

Desta feita, não há provas aptas a demonstrar que, em algum momento, deu-se a modificação das metragens dos imóveis contíguos. A propósito vale a transcrição de julgado marcante, que trata de tema quase que análogo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO DO AUTOR –
ALEGAÇÃO DE INVASÃO PROMOVIDA PELO REQUERIDO – INOCORRÊNCIA – CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO PELO REQUERIDO ENTRE OS TERRENOS
– EDIFICAÇÃO DO MURO FORA DOS LIMITES INDICADOS NA MATRÍCULA DO BEM E DENTRO DO IMÓVEL DO AUTOR – SITUAÇÃO REVELADA PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NOS AUTOS –
DEMAIS PROVAS QUE EVIDENCIARAM, PORÉM, A EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CERCA DIVISÓRIA ENTRE OS TERRENOS, TAMBÉM FORA DOS LIMITES DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA
– SITUAÇÃO EXISTENTE HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MURO FOI CONSTRUÍDO ALÉM OU AQUÉM DA CERCA JÁ EXISTENTE NO LOCAL
–
LIMITAÇÃO FÍSICA DOS IMÓVEIS EXISTENTE HÁ ANOS – AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO (TJPR, Apelação Cível n. 0000409-15.2016.8.16.0124, relª. Denise Kruger Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 25/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019) [grifos apostos].

Vale notar, ainda, que a resolução da demanda deve se ater aos limites da ação possessória, de modo que aqui neste feito descabe a análise ou enfrentamento de questões advindas de eventual propriedade sobre o bem.

Portanto, além de não corroborada a posse da requerente, tenho por não comprovado o esbulho possessório pelo réu.

É nesse contexto que a tese da requerente não é capaz de lhe garantir a proteção que almeja, pois notadamente, inexiste o alegado direito de posse e, ainda, ausente a comprovação do esbulho possessório sustentado.

Por derradeiro, merecem relevo dois aspectos:
a uma
, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que se tratando de prequestionamento é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (STF, RE 128.519-2/DF, Pleno, rel. Marco Aurélio, j. 27/09/1990, DJU de 08/03/1991, p. 2.206);
a duas
, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, relª Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; No mesmo sentido: STJ, AGA 353195/AM, rel. Franciulli Netto, 2ª Turma, j. 16/04/2002, DJ 01/07/2002, p. 00318; STJ, EDREsp. 770746/RJ, relª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 354; REsp nº 614.042-0-PR, 1ª Turma, rel. José Delgado, j. 22/02/2005, in Boletim do STJ, nº 6/2005, pp. 47-48; TJES, Embargos de Declaração Cível no Agr. Inst. n. 00127452920138080011, rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/06/2021, DJES 17/06/2021; TJES, Apelação Cível n. 069170043439, rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 09/04/2019, DJES 07/06/2019).

Diante do exposto,
julgo
improcedente a pretensão autoral, e a um só tempo
revogo
a liminar deferida às fls. 154/156.

Condeno
a autora ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo,
suspendo
a cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada,
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
aduz, em síntese, que:
(i)
“sempre cuidou de seu imóvel e fez um “caminho” de pneus para facilitar a descida e o acesso à parte baixa do lote”;
(ii)
“Surpreendentemente, o apelado deslocou a cerca (que ficava após a trilha de pneus) e a subiu, colocando-a no meio da trilha dos pneus”;
(iii)
“a apelante juntou aos autos diversos documentos que comprovam sua posse sobre os lotes em litígio (parte lateral dos lotes 24 e 25, que confrontam com os lotes do apelado), tais como [Contratos de compra e venda dos lotes, recibos de pagamento, termos de quitação, boletim unificado, registros fotográficos, planta do loteamento]”;
(iv)
“O depoimento da testemunha, Sra. Vânia Rangel Galvão (fls. 109 - página 10, vol. 1, parte 04), ouvida em audiência de justificação, confirmou a posse da autora sobre os lotes, bem como a alteração da cerca promovida pelo apelado e as reiteradas invasões que lhe são atribuídas”;
(v)
“A posse da apelante sobre a parte dos lotes em litígio é anímica e material, conforme demonstram os documentos e as testemunhas acima mencionados, e não foram considerados na sentença”;
(vi)
“Comprovada a posse, a apelante também juntou aos autos diversos documentos que comprovam o esbulho possessório pelo réu, tais como [Fotos que demonstram a alteração da cerca divisória entre os lotes, depoimento da testemunha que presenciou a alteração da cerca e boletim de ocorrência registrado à época dos fatos]”;
(vii)
“O apelado não apresentou qualquer prova que demonstre a aquisição da posse por meios idôneos, reforçando a presunção de que a autora era a legítima possuidora antes do esbulho”;
(viii)
“O documento de aquisição apresentado pelo apelado é datado de 2014, ou seja, 4 anos após a aquisição dos lotes pela apelante”;
(ix)
“a planta do suposto loteamento

juntada pela Prefeitura Municipal de Guarapari é datada de 2016”;
(x)
“Comprovada a posse e o esbulho, a suposta irregularidade do loteamento não impede o reconhecimento da posse da autora, pois esta exerce a posse sobre os lotes há mais de 10 anos, caracterizando a posse ad usucapionem”;
(xi)
“a mera formalização de um loteamento e a sobreposição de uma planta não retira o direito daqueles que eventualmente já residam ou possuam imóveis no local”;
(xii)
“os mesmos motivos que autorizaram a concessão da medida liminar e sua manutenção em diversas oportunidades, são os que agora, em sentença, resguardam os direitos da apelante sobre a parcela dos imóveis em litígio, razão pela qual também impugna expressamente a revogação da medida liminar anteriormente concedida, pois cumpridos os requisitos autorizadores”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos constantes em sua peça inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas por
JAIR EDSON XAVIER
no ID n. 9189392, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

A juntada de documento que demonstre a propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, sendo necessário, para tanto, que comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.

No caso ora analisado, apesar da alegação da apelante de que possui os lotes há mais de 10 anos e que o apelado invadiu sua área mediante a alteração da cerca limítrofe, de fato, não foi comprovada de forma inequívoca nos autos.

Verifica-se que o ofício da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos de Guarapari, acostado às fls. 322-326, confirmou a inexistência de registros do loteamento "Chácaras Polleschi" no Município, dificultando a comprovação dos limites dos lotes em litígio.

De outra face, o requerido/apelado juntou aos autos escritura pública de aquisição de seus lotes, situados no Loteamento Lagoa Vermelha II, devidamente regularizado, além de comprovantes de pagamento de IPTU e plantas do loteamento, indicando que suas terras possuem delimitações claras e definidas.

Nessa linha, a robustez da documentação trazida à baila pelo requerido reforça a tese de que não houve esbulho alegado pela parte autora.

Nada obstante, como bem pontuado pelo juízo de origem, “
não restou provado pela autora que o réu invadiu os lotes, ainda que ela tenha adquirido as glebas em data anterior, pois a testemunha arrolada pelo requerido, sendo ele, Cid Lima Cunha, afirmou que a autora adentrou em parte de área que não lhe pertence, sendo ela a invasora”.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, pois a apelante não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse nem o esbulho alegado, enquanto o apelado comprovou a regularidade de seu imóvel e a inexistência de invasão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora ao patrono da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar